Tribunal: TJDFT
Processo: 0042434-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0042434-44.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BRASIL ANTONIO DA SILVA, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, NOE PEREIRA DOS SANTOS, PAULO JOSE SANTANA RIBEIRO, TOMAZ CLOVES DA CONCEICAO VIANA DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para, caso queira, manifestar-se sobre o pedido (id. 19935221) de sobrestamento do processo com base no Tema 1.075 do STF. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora